Tribunal: STF
Processo: Rcl 24430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso sem efeito vinculante, do qual o agravante não tenha sido parte.



    2. Agravo regimental, interposto em 28.06.2016, a que se nega provimento.